Tribunal: TJDFT
Processo: 0716428-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716428-83.2019.8.07.0000 RECORRENTES: ANTONIO CAMBREA FILHO e MARIA AUGUSTA TOMAZINI CAMBREA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. EFEITOS SUSPENSIVO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, no bojo do cumprimento provisório de sentença, suspendeu o prosseguimento do feito, tendo em vista o entendimento do RESP 1.732.132 – RS, da relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, que concluiu pela impossibilidade do cumprimento provisório da sentença proferida na Ação Civil Pública 94.008514-1, até que se ultime o julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.319.232/DF. 2. De acordo com orientação do Superior Tribunal de Justiça (Resp. no 1.732.132/RS), faz-se necessária a suspensão de execução individual provisória que envolva controvérsia acerca do índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990. (Acórdão 1176400, 07188965420188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2019, publicado no DJE: 11/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Recurso conhecido e improvido. Os recorrentes apontam negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, e 125 e 123, inciso I, ambos do Código Civil, ao argumento de que o acórdão recorrido não deveria ter dado validade a ato inexistente, porquanto entendem que a condição suspensiva não mais existia. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requerem que a condenação do recorrido ao pagamento de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 489, § 1o, inciso III, do CPC, porque já decidiu a Corte Superior que “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.” (AgInt no AREsp 1525445/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, e 125 e 123, inciso I, ambos do CC, uma vez que os ora recorrentes deixaram de rebater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado, no sentido de que o órgão julgador, “após análise dos elementos constantes dos autos, decidiu pela necessidade de suspensão da execução individual provisória da sentença proferida na Ação Civil Pública 94.008514-1, que envolve controvérsia acerca do índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça (Resp. no 1.732.132/RS), cuja suspensão havia sido determinada. Nesse ponto, destaca-se que o presente recurso foi pautado em 01/10/2019 (conforme id. 11616985) e julgado na 39a Sessão Virtual, em 30/10/2019 neste eg. TJDFT. (...) o feito foi incluído em pauta no dia 01/10/2019 e julgado em data concomitante ao julgamento do EResp. 1319232/DF, qual seja, 30/10/2019 (...). Outrossim, ressalte-se que o presente entendimento não implica em qualquer prejuízo às partes litigantes, já que os embargos de divergência no STJ foram julgados e a parte poderá, inclusive, submeter a questão do prosseguimento do feito ao juízo a quo, até porque, entendimento contrário implicaria em inequívoca supressão de instância, já que após o julgamentos do referido embargos de divergência o Juízo de origem nada se manifestou a respeito” (ID13250396). Com efeito, a Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Ademais, para infirmar as conclusões acima e expostas no acórdão recorrido seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). Por fim, em relação ao pedido de condenação do recorrido em honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027